Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 921, INCISO III. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS JUDICIAIS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da executada pelos sistemas ONR/ANOREG e CNIB, assim como o pedido de encaminhamento de ofício ao Ministério do Trabalho e ao INSS para que prestem informações sobre seus vínculos trabalhistas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o desarquivamento da execução para a realização de novas diligências patrimoniais, mesmo sem elementos novos que indiquem alteração na situação financeira da parte executada
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 921, §§ 1o a 3o, do CPC, a suspensão e posterior arquivamento da execução, por ausência de bens penhoráveis, condiciona o prosseguimento do feito à demonstração de indícios da existência de patrimônio do devedor.
4. Não é viável o desarquivamento do processo apenas para realização de diligências genéricas, sem base em novas informações que indiquem a necessidade da medida. A jurisprudência consolidada deste e. TJDFT confirma que o desarquivamento exige elementos concretos de alteração da situação patrimonial do devedor.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desarquivamento da execução, após a suspensão prevista no art. 921, § 3o, do CPC, exige a apresentação de indícios de existência de bens penhoráveis. A simples reiteração de pedidos de diligência sem base fática nova não autoriza a retomada do feito”
Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 921, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência: TJDFT, Acórdãos: 1715338, 1417288, 1359184.